Tribunal: TJMT
Processo: 1046272-26.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046272-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 452.750.091-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com restituição simples e condenação em honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado caracteriza abusividade a justificar sua limitação judicial;
(ii) saber se os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, que inclui pedido de indenização por danos morais indeferido, devem ser reduzidos para incidir apenas sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. É abusiva a taxa de juros que ultrapassa em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A simples alegação de risco elevado do tomador não justifica discrepância extrema entre a taxa contratada e a média de mercado.

5. A proteção ao consumidor e a função social do contrato impõem a revisão judicial em casos de desproporcionalidade evidente.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo indevida a limitação ao valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 50% a média de mercado, sendo legítima sua limitação judicial. 2. É válida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, mesmo que envolva pedidos parcialmente acolhidos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 42, § único; CPC, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Apelação Cível nº 1027055-14.2023.8.11.0003; TJDF, Apelação Cível nº 0706835-84.2020.8.07.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO AGIBANK S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo de 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1046272-26.2023.8.11.0041, movida por
ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para reduzir a taxa de juros remuneratórios ao patamar de 5,55% ao mês, sendo a restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, C.C.), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, bem como,
CONDENOU
a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante - Banco AGIBANK S.A. - sustenta a inaplicabilidade da limitação dos juros remuneratórios com base unicamente na divergência em relação à taxa média de mercado, sem análise de outros critérios relevantes.

Alega que a decisão recorrida está em desacordo com o entendimento do STJ no julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS
, que exige a análise de diversos fatores para a revisão da taxa de juros, como custo de captação dos recursos, spread da operação e análise de risco de crédito do contratante.

Argumenta que crédito pessoal se destina clientes que dificilmente obteriam crédito em outras instituições financeiras, ressaltando que devido à ausência de garantias e alto risco da operação, a prática de taxas diferenciadas se justifica.

Aduz, ainda, que o contrato foi livremente pactuado com conhecimento das condições, tendo recebido o valor do empréstimo em sua conta bancária, inexistindo vícios de consentimento a justificar uma revisão contratual com indevida interferência no princípio da livre concorrência.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, argumentando a fixação sobre o valor da causa contempla o pedido de indenização por danos morais não concedido, devendo incidir apenas sobre o valor da condenação. Intimações e publicações ao patrono da causa.

Em contrarrazões (ID. 287354375), o apelado assevera a manutenção integral da sentença, face sua condição de vulnerabilidade enquanto consumidor, nos termos do art. 4º, I, do CDC, bem como, pela abusividade da taxa de juros contratada, que supera a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza.

Ressalta por final o direito a modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, conforme art. 6º, V, do CDC, e cita jurisprudência que reconhece a possibilidade de revisão contratual para adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme preconiza o art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. O preparo foi devidamente recolhido. Ademais, o recorrente possui legitimidade e interesse recursal, sendo parte vencida na demanda.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se, em síntese, à possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, com sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Pois bem.

Inicialmente, consigne-se que conforme entendimento pacífico do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto nº 22.626/33),
sendo inaplicável a limitação da taxa de juros a 12% ao ano, consoante
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido, o STJ, quando do julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes orientações quanto à revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Dessa forma, a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. No entanto, a jurisprudência dos tribunais brasileiros,
inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem admitido a revisão contratual quando a taxa pactuada se mostra excessivamente onerosa, superando significativamente o percentual médio praticado pelas instituições financeiras para operações da mesma natureza.

No caso em tela, conforme verificado pelo juízo a quo, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de
9,99% ao mês (ID. 287354360-pág.7)
, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado, no período da contratação (setembro/2023),
era de 5,55% ao mês
. Constata-se, portanto, que
a taxa contratada supera em mais de 80% a taxa média de mercado para operações da mesma natureza
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o entendimento de que taxa de juros remuneratórios fixada acima de
uma vez e meia (50%)
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade, conforme se verifica do julgado colacionado na decisão recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS - CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS À REQUERENTE – REJEITADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO CONTRATADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2º e 3° daquele Diploma legal. 2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.º 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

(TJMT - 1034047-71.2023.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/04/2024, Data de Publicação: 02/04/2024) (Destaquei)

No presente caso, a discrepância entre a taxa contratada (9,99% ao mês) e a taxa média de mercado (5,55% ao mês) ultrapassa consideravelmente o patamar de 50% estabelecido pela jurisprudência, o que evidencia a abusividade da cobrança e justifica a intervenção judicial para sua limitação.

A propósito, já decidi nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário referente a empréstimo pessoal não consignado, alegando a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, sem pactuação expressa de capitalização mensal dos juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes é abusiva e se há pactuação válida de capitalização de juros. III. Razões de decidir: 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), e a revisão das tarifas bancárias é permitida em casos de abusividade.
4.
A taxa de juros aplicada ao contrato de 11,16% ao mês supera substancialmente a média de mercado de 4,88% ao mês para o mesmo período, configurando abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, STJ).

5. Não houve comprovação pela instituição financeira da pactuação expressa de capitalização de juros, o que torna indevida sua aplicação. 6. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, conforme o art. 42, § único, do CDC, sem evidência de má-fé.
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É abusiva a taxa de juros que supera uma vez e meia a média de mercado, devendo ser limitada ao patamar médio estipulado pelo Banco Central à época da contratação.
A capitalização de juros não pode ser aplicada sem expressa pactuação. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, § único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 297; STJ, REsp n. 1.061.530/RS. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 939.242/RS; STJ, REsp n. 973.827/RS.

(N.U 1001043-20.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(Destaquei)

Apesar do argumento central do apelante, ser no sentido de que o produto denominado
"CP AGIBANK"
constitui linha especial de crédito pessoal destinada a pessoas com dificuldades financeiras, já inadimplentes ou negativadas, sem garantias com elevado risco da operação, contudo, tal argumento não se sustenta ou justifica,
diante da discrepância exorbitante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado
.

Conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nº 1.821.182/RS
, citado pelo próprio apelante em suas razões recursais,
"o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto
, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos"
. (Destaquei)

O banco apelante limita-se a alegar genericamente que o produto é destinado a clientes com perfil de risco elevado. Ademais, é importante ressaltar que o
CDC, em seu art. 6º, inciso V,
estabelece como direito básico do consumidor
"a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas"
.

É indiscutivelmente que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando o consumidor em posição de vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira, impondo-se assim, observância aos
princípios da boa-fé objetiva e de equilíbrio contratual
, não se admitindo a prática de taxas de juros excessivamente onerosas sob o simples argumento de que o contratante apresenta perfil de risco elevado.

Quanto ao argumento de que a
limitação judicial da taxa de juros configuraria indevida interferência no princípio da livre concorrência
, cumpre salientar que
tal princípio, assim como os demais princípios constitucionais da ordem econômica, deve ser interpretado harmonicamente com a defesa do consumidor
, também erigida à condição de princípio constitucional pelo artigo 170, inciso V, da Constituição Federal,
in ver
bis:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

V
- defesa do consumidor;”

Não se pode admitir
que, sob o manto da livre iniciativa e da livre concorrência, instituições financeiras pratiquem taxas de juros manifestamente desproporcionais, que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada, consubstanciando, uma sólida concretização do
princípio da função social dos contratos e da proteção constitucional ao consumidor
.

Nesse sentido, corrobora o seguinte entendimento jurisprudencial, conforme ementa abaixo;

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE DICÇÃO DO DIREITO (NAHA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS). VÍCIO INEXISTENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO ENTRE AS FONTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CDC. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Em homenagem à proteção constitucional ao consumidor (artigos 5º, XXII e 170, V, da CF) e ao diálogo entre as fontes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil é realizada em conjunto. Deste modo, tanto as hipóteses de pagamento em excesso (artigo 42, §único, do CDC), quanto de cobrança judicial indevida de dívida paga, no todo ou em parte, ou de pedido superior à dívida (artigo 940 do CC), caracterizam situações fáticas que ensejam proteção ao consumidor por meio da condenação do fornecedor de produtos e serviços à restituição em dobro de valores.
3. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige a má-fé do credor na cobrança, caracterizada no caso concreto, pelo preenchimento da nota promissória em desacordo com acordado e a simulação do seu endosso, tudo com o objetivo de ilidir a discussão da causa debendi. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 07068358420208070003 1675535, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)
(Destaquei)

Quanto ao pedido subsidiário de reforma da sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, o apelante argumenta que estes não deveriam incidir sobre o valor da causa, mas sim sobre o valor da condenação, por contemplar o valor da causa pedido de indenização por danos morais não concedido.
Sem razão o recorrente.

O
artigo 85, § 2º, do CPC
, estabelece que
"os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"
.

No caso dos autos,
a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observando, portanto, o percentual mínimo previsto em lei
.

Considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e o resultado obtido,
entendo que o valor arbitrado se mostra adequado, não merecendo reforma nesse ponto
.

Por final, ressalto que a sentença recorrida aplicou corretamente o
direito à espécie
, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal e determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza na época da contratação.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025